Tribunal: TJDFT
Processo: 0727870-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727870-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIA ENGENHARIA S. A., VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VIA SANTORINI D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o que consta da decisão monocrática de ID no 39553522, proferida pelo Desembargador James Eduardo Oliveira, verbis: “Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VIA ENGENHARIA S/A e VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA requerido pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VIA SANTORINI: ‘Trata-se de pedido de cumprimento provisório de sentença relacionado às astreints, proposto por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VIA SANTORINI, em face de VIA ENGENHARIA S/A e VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, partes qualificadas. Em sede prefacial, recebo o cumprimento provisório. Intime-se a parte executada para pagamento, por meio de seu procurador constituído nos autos da ação principal (fase de conhecimento), no prazo legal de 15 (quinze) dias, sob pena de se sujeitar à imposição de multa e ao pagamento de honorários advocatícios, ambos à razão de 10% (dez por cento), respectivamente, nos termos dos artigos 520, § 2o, e 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Caso ocorra depósito, cuja tempestividade deverá ser certificada, intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 dias, dizer se ocorreu a quitação do débito. Pontue-se que, por força do disposto no artigo 520, § 1o, do CPC, transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, à míngua de nova intimação, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora, ofereça impugnação nos próprios autos, na forma do artigo 525 do CPC, insurgência que somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas no § 1o, observando-se, em relação aos cálculos, os parágrafos 4o e 5o do aludido dispositivo. Oferecida impugnação, ou ainda, transcorridos em branco os referidos prazos, retornem à conclusão’. As Agravantes sustentam que a decisão agravada recebeu o cumprimento provisório de sentença sem submetê-lo ao Juízo da Recuperação Judicial. Salientam que, em razão da recuperação judicial, não havia como executar as obras determinadas. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para ‘determinar que seja oficiado ao Juízo da Recuperação Judicial para que, diante do crédito extraconcursal ora em análise, pague as quantias integralmente para evitar a incidência da multa e de novos honorários, ou profira a decisão que entenda mais acertada considerando o atual estágio das finanças da parte executada em recuperação judicial, devendo informar o momento em que os valores serão pagos pelas Agravantes ou indicar bens que possam ser penhorados ou, ainda, verificar a possibilidade da Vara Cível promover pesquisa de bens das Agravantes, caso isso não prejudique ainda mais as finanças das sociedades empresárias em recuperação judicial’. Preparo recolhido (ID 38534385)”. O Desembargador James Eduardo Oliveira indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Contrarrazões ao agravo de instrumento (ID no 40505236). É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se verifica no Sistema de Consulta de Andamentos Processuais deste egrégio Tribunal de Justiça, o processo que deu ensejo à decisão ora agravada foi sentenciado pelo douto Juízo a quo, em 12.01.2023, julgando extinto o processo, a teor dos arts. 924, inciso III, e 925, ambos do CPC, tendo em vista a realização de transação em relação à obrigação objeto do feito. Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 27 de fevereiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator